Tribunal: TJDFT
Processo: 0747172-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. REVERSÃO DA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade.
2. Na espécie, o edital no 9, específico da fase de sindicância de vida pregressa (item 5.7), é claro ao prever a possibilidade de eliminação do candidato que não enviar a FIC e as imagens legíveis dos documentos necessários, o que revela inexistência de conduta ilegal por parte da Banca Examinadora.
3. Apesar da alegação de que a não apresentação do referido documento constituiria mera irregularidade formal, passível de convalidação, à luz dos Princípios da Vinculação ao Edital, Isonomia, Impessoalidade, Eficiência, inviável o acolhimento do pleito do recorrente, porquanto não se desincumbiu da demonstração da probabilidade do direito substancial invocado. Frise-se: sequer foram apresentadas nos autos todas as certidões de acordo com o Edital no 01, de 22 de dezembro de 2022, item 14.2, a amparar o direito vindicado, comprovando a alegação de que o candidato não teria registros que desabonem sua vida pregressa.
4. Há de se atentar para o previsto expressamente no Edital, lei do certame, a ser observado tanto pelo candidato quanto pela Administração, ainda que entenda o recorrente ter idoneidade para atuar no cargo pretendido; deve atender às exigências do Edital da mesma forma que os demais candidatos interessados.
5. Recurso conhecido e desprovido.